Tribunal: TJDFT
Processo: 0006313-35.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O Na certidão de ID 70210198, a diligente Secretaria do Conselho Especial certifica a adoção de providências ordinatórias destinadas à conferir regularidade ao trâmite processual da presente execução. De acordo, confirmo o levantamento e a devida quitação do crédito do precatório quanto às partes JOÃO BISPO RIBEIRO (ID 10104634) e JOANA MARIA FERREIRA LIMA (ID 10104643), razão pelo qual decreto a extinção do feito executivo em relação às referidos credores, prosseguindo-se o curso processual até quitados os valores dos demais credores. Promova-se, com as cautelas cadastrais de praxe, as devidas anotações e baixas referentes aos credores citados, oportunidade em que delego à Secretaria do Conselho Especial e à COORPRE/TJDFT a prática de todos os atos ordinatórios, presentes e futuros, necessários ao regular processamento do feito (artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal e artigo 203, §4o, do Código de Processo Civil). Cientifique-se à COORPRE/TJDFT, prosseguindo-se com as providências legais à satisfação do crédito dos demais credores. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora